Tribunal: TJBA
Processo: 0503188-16.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503188-16.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: VALDIVIA ALVES DE SOUSA e outros Advogado(s):MARIO CESAR RIBEIRO REIS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS COMPROVADAS. HIPÓTESE CONCRETA DOS AUTOS CONFIGURADORA DE CONDUTA ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO NA CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE PESSOAL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A análise dos autos revela que as contratações precárias realizadas pelo Município, durante a fluência do prazo de validade do concurso público, indicam a preterição arbitrária e imotivada da apelada. Conclusões da sentença não desconstituídas pela defesa, de sorte que desmerece alteração o decisum recorrido. Consonância com a orientação sistematizada nos precedentes do STF (RE 837.311/PI, RE 658.026/MG) APELO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503188-16.2017.8.05.0039, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada VALDIVIA ALVES DE SOUSA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de 2024 PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA